Tribunal: TCU
Processo: 025.333/2014-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3511/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, e considerando os pareceres uniformes da unidade instrutiva e do Ministério Público junto ao TCU, em indeferir o pedido de correção de erro material do Acórdão 6285/2021-TCU-Segunda Câmara , formulado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa, mantendo-se inalterados os termos do acórdão mencionado. 1. Processo TC- Processo 025.333/2014-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Gabriel Novis Neves (XXX.957.231-XX); Governo do Estado de Mato Grosso (03.507.415/0001-44); João Batista Calabresi Villa (XXX.909.378-XX); Julio Strubing Muller Neto (XXX.530.141-XX); Luzia das Graças Prado Leão (XXX.306.601-XX); Marcos Henrique Machado (XXX.438.301-XX); Márcia Beatriz Cattini de Mello (XXX.651.261-XX); Secretaria de Estado de Saúde Em Mato Grosso (03.507.415/0002-25). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria de Estado de Saúde Em Mato Grosso. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Mauricio Magalhaes Faria Neto (15436/OAB-MT), representando Gabriel Novis Neves; Daniel Gustavo Santos Roque (31195/OAB-SP) e Antonio Edgard Galvao Soares Pinto (12650/OAB-DF), representando Agência Nacional de Vigilância Sanitária; Ronan de Oliveira Souza (4099/OAB-MT), representando João Batista Calabresi Villa; Rafael Pereira Corrêa (21342/0/OAB-MT) e Murillo Barros da Silva Freire (8942/OAB-MT), representando Márcia Beatriz Cattini de Mello; Saulo Rondon Gahyva (13216/OAB-MT), Fernanda Brandao Cançado (14488/OAB-MT) e outros, representando Marcos Henrique Machado. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência da presente deliberação à Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa.